Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714951-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RAIMUNDO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A – PREVI (ID 57927970) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum movida por RAIMUNDO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO em desfavor da agravante, deferiu o pedido de compensação, determinando que a PREVI faça a revisão do benefício devido a partir de outubro de 2023, em R$ 7.466,27 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), valor que corresponde a 83,18 % da diferença apurada, nos termos dos apêndice 4 do laudo de ID 176407878 dos autos de referência. Eis o teor do decisum agravado (ID 189999725 do processo referência): Produzida a perícia deferida nos autos e intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo de id. 176407878 e respectivos apêndices, estas não opuseram impugnação. Ante o exposto, e considerando que o "expert" se desincumbiu de responder os quesitos formulados, de esclarecer a metodologia por ele adotada e de justificar o resultado alcançado à luz dos elementos de convicção que instruem os autos e das ciências que regem o seu mister, reputo bom o laudo de id. 176407878 e fixo em R$ 1.671.141,03 a reserva matemática cuja prévia restituição se impõe para a revisão do benefício do requerente, bem como em R$ 1.390.052,47 a diferença líquida do benefício revisado devido a esta parte, valores estes pertinentes a setembro de 2023. No que se refere à possibilidade de compensação entre os créditos apurados, a juridicidade de tal medida já foi objeto de reiteradas análises pelo TJDFT (APC 0024709-08.2015.8.07.0001; APC 0021860-45.2015.8.07.0007; APC 0013522-66.2016.8.07.0001, entre outros), não subsistindo óbice à pretensão do requerente. Cumpre consignar, contudo, que o "quantum" devido pela requerida em favor do requerente é inferior às reservas matemáticas cuja recomposição incumbe a esta parte. Neste contexto, muito embora o v. acórdão de id. 103390185 tenha adotado o termo "integral" ao impor a aludida recomposição prévia ao requerente, emerge de sua interpretação teleológica que a intenção dos julgadores foi a de assegurar a revisão a que faz jus o requerente sem descurar da preservação do equilíbrio atuarial da requerida. Dessa forma, a recomposição parcial das reservas matemáticas do plano de previdência complementar do requerente mediante sua compensação com o crédito que lhe é devido pela requerida e, por conseguinte, a revisão de seu benefício na mesma proporção, concilia o direito reconhecido nos autos com as regras atuariais a que se submete a requerida e obvia o esvaziamento da prestação jurisdicional, prestigiando o disposto no artigo 8o do CPC. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de compensação formulado pelo requerente e, considerando quitado o débito do requerido para com aquela parte de R$ 1.390.052,47 relativo aos benefícios pagos a menor entre março de 2011 e setembro de 2023 ante a sua compensação com 83,18% da reserva matemática cuja recomposição se impõe, DETERMINO à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIS DO BANCO DO BRASIL - PREVI a revisão do benefício devido a RAIMUNDO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO, a contar de outubro de 2023, em R$ 7.466,27, valor este correspondente a 83,18% da diferença apurada conforme apêndice 4 do laudo de id. 176407878. Reputo liquidado, outrossim, o v. acórdão de id. 103390185, bem como exaurida esta fase processual Eventuais custas remanescentes pela requerida, uma vez que sucumbente na fase de conhecimento. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência à míngua de previsão legal. Precluindo esta decisão e não havendo outros pedidos, arquive-se o feito, observadas as cautelas de estilo. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Inconformada, alega a agravante que o deferimento do pedido de compensação parcial formulado pelo exequente viola a coisa julgada, pois gera a incorporação das diferenças no complemento de aposentadoria do autor sem a recomposição prévia e integral da reserva matemática. Defende não ser devido qualquer crédito ao participante ou assistido até que sejam recompostas as reservas matemáticas, a fim de conferir sustentabilidade econômica ao fundo previdenciário. Aduz que a permissão de compensação dos valores antes da recomposição da reserva matemática e do recálculo do benefício complementar viola diretamente o REsp 1.312.736/RS (Tema 955/STJ), uma vez que o patrimônio da entidade é constituído, ao longo do tempo, pela alocação em um fundo coletivo (mutualista), rentabilizado pelo retorno dos investimentos (ações, imóveis, renda fixa, entre outros), cuja apuração se dá pelo plano de custeio, elaborado anualmente em estudo técnico-atuarial para mensurar o compromisso do plano de benefícios. Requer a concessão da liminar para que seja suspensa a liquidação de sentença e, no mérito, para que seja determinada a impossibilidade de compensação com eventuais diferenças apuradas até que seja recomposta a reserva matemática. Comprovante do preparo recursal no ID 57927972. A agravante informa que teve ciência da decisão recorrida via sistema PE em 03.04.2024 (quarta-feira). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A matéria posta em debate consiste na possibilidade de se fazer a compensação entre os valores das verbas remuneratórias (horas extraordinárias e reflexos desde 04.10.2005 a 10.03.2011), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, e a condenação ao recolhimento de contribuições para a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI sobre o total das horas extras deferidas, cujo recolhimento em favor da PREVI foi autorizado na ocasião da liquidação de sentença. O agravado reclamou que o acréscimo no benefício de aposentadoria peala PREVI não ocorreu efetivamente. Em relação ao regime jurídico de previdência privada complementar, a Carta Magna assim dispõe em seu art. 202: Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (...) § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (...) A despeito da distinção legal entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência complementar, é inconteste que o reconhecimento de horas extraordinárias pela Justiça do Trabalho, cuja natureza é remuneratória salarial, repercute no cálculo do benefício previdenciário complementar. Insurge-se a agravante com a obrigatoriedade de aporte prévio e integral necessário ao restabelecimento das reservas matemáticas. O colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre a questão em sede de recurso repetitivo, firmando a seguinte tese (REsp 1.312.736/RS - Tema 955): I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar. (g.n.) No laudo pericial atuarial de ID 176407878 dos autos de referência, explicou-se que a reserva matemática consiste no valor presente da obrigação que o plano tem com o participante com o pagamento de benefícios futuros, descontadas as contribuições futuras. Assevera que, no caso, o valor necessário para recomposição da reserva matemática do benefício é de R$ 1.671.141,03 em 30.09.2023 e que os valores de custeio de R$ 18.652,14 (cota pessoal) e R$ 18.652,14 (cota patronal) não são suficientes para suportar a majoração do benefício previdenciário pretendido pelo ora agravado, não sendo, consequentemente, possível a revisão do benefício complementar sem a recomposição da reserva matemática. Assim, logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a revisão do benefício complementar depende da recomposição da reserva matemática, que ainda não se observou, dada a diferença encontrada, constante do anexo 4 do laudo pericial, que acusou para o valor do benefício sem revisão o montante de R$ 2.451.332,90 de reserva matemática e, com revisão, a quantia de R$ 4.122.473,94, faltando a diferença de R$ 1.671.141,03. Assim, a pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para que seja suspensa a liquidação de sentença até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador